Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733144-12.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FLAVIO SIMAO ALVES MELO, ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLAVIO SIMAO ALVES MELO e de recurso adesivo interposto por ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA contra a r. sentença exarada sob o ID 73299174, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação ao réu FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e parcialmente procedentes os pedidos em relação à ré FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., a fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, nos valores de R$ 20.265,75 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 643,35 (seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 12.790,12 (doze mil setecentos e noventa reais e doze centavos). Em suas razões recursais (ID 73299191), o apelante FLAVIO SIMAO ALVES MELO, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que aufere rendimentos na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, aduz que o contrato de locação em questão foi celebrado com a anuência do autor, sem qualquer vício de consentimento ou impugnação que pudesse macular a validade da fiança pactuada. Argumenta que, na condição de fiador, o autor assumiu obrigação solidária e ilimitada no tempo, de modo que concordou em se manter garantidor do contrato mesmo durante as prorrogações sucessivas da locação. Advoga que o autor estava ciente quanto às consequências legais da fiança, como penhora, bloqueios e execução, não podendo alegar surpresa quanto às medidas executivas realizadas. Obtempera que não foram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil. Assevera que, por meio de transação realizada nos autos n. 0731169-23.2022.8.07.0001, obrigou-se ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação por eventuais danos causados, liberando-se em favor do autor as restrições existentes sobre seus bens, de modo que eventuais prejuízos já foram compensados. Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. O preparo não foi recolhido, ante o pleito de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 73299195), o apelado defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade civil fora reconhecida com acerto. Alega que, no acordo celebrado, não houve renúncia ao direito de ação ou outorga de quitação plena pelos prejuízos sofridos, de modo que o valor que lhe fora repassado consubstancia indenização parcial e espontânea, não afastando os demais danos suportados. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. O autor ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, de seu turno, interpôs recurso adesivo (ID 73299197), afirmando que a r. sentença deve ser reformada, porquanto não considerou o princípio da reparação integral, a responsabilidade objetiva e a boa-fé contratual. Delineia que faz jus ao reembolso dos honorários advocatícios contratuais, dos gastos efetivados com a perícia grafotécnica, com despachante e com as taxas relativas aos veículos bloqueados, tendo em vista que referidas despesas guardam relação de causalidade com o ato ilícito praticado pelos réus. Pondera que a indenização por dano moral foi arbitrada em valor irrisório, devendo ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja parcialmente reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos. Não houve a realização do preparo. Nas contrarrazões (ID 74512484), os apelados sustentam a necessidade de manutenção da sentença, ao fundamento de que o autor já foi indenizado por eventuais danos, de modo que a condenação ao pagamento das verbas requeridas importaria em enriquecimento sem causa. Aduzem que o mero descumprimento contratual não configura dano moral. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso adesivo. Esta Relatoria, por meio da r. decisão de ID 75002258, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante FLAVIO SIMAO ALVES MELO, e determinou sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. Na mesma oportunidade, ordenou-se a intimação do recorrente adesivo ANTONIO JOSÉ PEREIRA GARCIA para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal em dobro em relação ao recurso adesivo interposto. O apelante FLAVIO promoveu o recolhimento do preparo no ID 75375052 e o recorrente adesivo ANTONIO efetuou o recolhimento do preparo em dobro no ID 75383098. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível e, por consequência, o recurso adesivo, não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidos. Segundo o artigo 996 do Código de Processo Civil, (o) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior1 lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal, torna-se requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis2 destaca que (o) interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da r. sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery3, ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17, n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). No caso em exame, a r. sentença de ID 73299174 julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em face do apelante FLAVIO. Nesse particular, a decisão foi clara ao consignar que: No que se refere à responsabilidade do 2o réu, verifico que FLÁVIO é sócio administrador da 1a ré, conforme documento de id 206953413, tendo firmado o contrato de locação unicamente enquanto representante da 1a ré. Não foi requerida ou mesmo justificada a desconsideração da personalidade jurídica. Diante do exposto, tenho que não há elementos que apontem para a pertinência da responsabilização solidária do 2o réu na ação regressiva movida pelo fiador (autor) que pagou os débitos locatícios devidos pela locatária (1a ré). Por esse motivo, os pedidos devem ser julgados improcedentes quanto a ele. (grifo nosso) A apelação de ID 73299191 foi interposta exclusivamente pelo réu FLAVIO, fato que é corroborado pela declaração de hipossuficiência e extratos bancários de ID 73299192, bem como pela petição de ID 75380417, que acostou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal apenas e tão-somente em nome do referido réu. Assim, não há interesse recursal do recorrente FLAVIO em postular, na apelação, a reforma da sentença cuja conclusão lhe foi integralmente favorável. É dizer, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença em matéria em que não foi sucumbente, inexistindo a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa, motivo pelo qual a apelação interposta não merece ultrapassar o exame de admissibilidade. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III do Código de Processo Civil, o recurso adesivo (n)ão será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Portanto, a inadmissibilidade do recurso de apelação principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso de apelação adesivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO, ante a falta de interesse recursal, e, por consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, na forma do artigo 997, § 2o, inciso III, do mesmo diploma. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto não houve fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição em desfavor do apelante e do recorrente adesivo (Tema 1.059/STJ). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 17:48:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos/ Araken de Assis. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201. 3 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117.